Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-02.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento. Desclassificação para furto. Pena-base. Fração. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 5 meses de reclusão e 62 dias-multa, pelo crime de roubo.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se válido o reconhecimento do réu; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de roubo; (iii) a possibilidade de desclassificar a conduta para o crime de furto; (iv) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3 - Se o réu foi encontrado, pouco tempo após o roubo na posse do celular subtraído, encontrado com ele na residência indicada pelo rastreamento do aparelho, e a vítima o reconheceu na delegacia como autor do roubo e confirmou o reconhecimento em juízo, desnecessário fosse feito reconhecimento formal na delegacia.
4 - As circunstâncias do flagrante – réu encontrado pouco tempo após o roubo, em residência indicada por rastreamento do aparelho subtraído e na posse desse, – corroboradas pelo reconhecimento firme da vítima na delegacia, ratificado em juízo, constituem provas suficientes da autoria.
5 – Se houve emprego de violência para subtração da coisa, o crime é de roubo e não furto.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; e CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.